Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707840-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JKL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA EMBARGADO: AEROS CALCADOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JKL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA, contra acórdão de ID – 26364171. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26629720. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AEROS CALCADOS ESPORTIVOS EIRELI – ME E BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator